Tribunal: TJDFT
Processo: 0052220-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052220-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: AGENOR GOMES DE SANTANA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da comunicação de pagamento feita pela Secretaria do Conselho Especial (ID 71428943) e da anuência do credor (ID 72796765), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator